Tribunal: TJBA
Processo: 0704260-32.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0704260-32.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: FLAVIO MATEUS ANDRADE CRUZ e outros (3)

Advogado(s)
:
PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS, BRUNA RAFAELA PEREIRA DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
BRUNA RAFAELA PEREIRA DE JESUS, PATRICIA RIBEIRO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS, USO DE ARMA DE FOGO, ARMA BRANCA E RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA (ART. 157, §2º, INCISOS II, V E VII, E §2º-A, INCISO I, DO CP). MÉRITO: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PATRIMONIAIS. DEPOIMENTO FIRME, RECONHECIMENTO JUDICIAL. NULIDADE DO RECONHECIMENTO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "C", DO CP.
MODUS OPERANDI
COM DISSIMULAÇÃO E ARDIL. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE MAJORANTES. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E GRAVIDADE DA CONDUTA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA RECONHECIDA PARA UM DOS RÉUS. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. FIXAÇÃO EM REGIME FECHADO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSOS DE FILIPE E DAVI DESPROVIDOS. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE FLÁVIO PARCIALMENTE PROVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

Apelações interpostas pelas defesas dos acusados FILIPE DAVI SOARES COSTA, DAVI BISPO DOS SANTOS e FLÁVIO MATEUS ANDRADE CRUZ, bem como pelo Ministério Público, em face de sentença condenatória pela prática do crime de roubo majorado.

II. Questões em discussão

2. Absolvição por insuficiência probatória.

3. Alegação de nulidade no reconhecimento pessoal.

4. Decote da majorante referente a arma de fogo e redimensionamento da pena.

5. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa para o Apelante Flávio.

6. Pleito do Ministério Público de aumento das penas e cumulação das causas de aumento.

III. Razões de decidir

7. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório se revela robusto e harmônico, com destaque para o depoimento firme da vítima, reconhecimentos judiciais e elemento técnico de corroboração.

8. Inexistência de nulidade no reconhecimento pessoal, ante a ausência de prejuízo e a existência de prova autônoma.

9. Correta aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "c", do CP, diante da dissimulação dos réus ao se passarem por passageiros de aplicativo.

10. Admissível a cumulação das majorantes previstas nos §§ 2º e 2º-A do art. 157 do CP, desde que fundamentada na gravidade concreta da conduta.

11. Reconhecimento da atenuante da menoridade relativa em favor do réu Flávio, por ter menos de 21 anos à época dos fatos.

12. São prescindíveis a apreensão da arma e a realização de exame pericial para que incida o aumento na pena por uso de arma, no crime de roubo, quando existirem nos autos outros elementos probatórios capazes de concluir pela sua efetiva utilização no delito.

13. Redimensionamento das penas, com fixação em regime fechado, considerado o quantum final das reprimendas e as circunstâncias judiciais desfavoráveis.

IV. Dispositivo

14. Recurso de Filipe Davi Soares Costa conhecido e desprovido. Pena final: 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e 146 dias-multa.

15. Recurso de Davi Bispo dos Santos conhecido e desprovido. Pena final: 14 anos, 3 meses e 3 dias de reclusão, e 146 dias-multa.

16. Recurso de Flávio Mateus Andrade Cruz conhecido e parcialmente provido. Pena final: 9 anos, 8 meses e 1 dia de reclusão, e 136 dias-multa.

17. Recurso do Ministério Público conhecido e parcialmente provido para majorar as reprimendas e aplicar a agravante do art. 61, II, "c", do CP.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n°:

0704260-32.2021.8.05.0001
da Comarca de
SALVADOR/BA
, sendo Apelantes/Apelados
FILIPE DAVI SOARES COSTA, DAVI BISPO DOS SANTOS, FLÁVIO MATEUS ANDRADE CRUZ

e o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEG
AR PROVIMENTO

ao Recurso de Apelação de
DAVI BISPO DOS SANTOS
e
FILIPE DAVI SOARES COSTA
e

CONHECER
E DAR PARCIAL PROVIMENTO

aos Recursos do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e de
FLÁVIO
MATEUS ANDRADE CRUZ
, na forma do Voto da Relatora.

Salvador, .